Tribunal: TJDFT
Processo: 0708117-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708117-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação de sentença no 0728126-49.2020.8.07.0001 (instaurado por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISION WORK &amp; LIVE, ora agravado, em face dos agravantes). Para melhor entendimento da presente controvérsia recursal, delineia-se pequeno escorço histórico dos fatos. CONDOMÍNO DO EDIFÍCIO VISION WORK &amp; LIVE, ora agravado, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face das ora agravantes JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A (autos no 0708513-43.2020.8.07.0001, distribuídos à 3a Vara Cível de Brasília) requerendo, dentre outros, a “procedência dos pedidos iniciais, para que, no mérito final, os reparos descritos no tópico “a” sejam reconhecidos e, por conseguinte, haja o efetivo conserto dos problemas construtivos descritos no laudo pericial, promovendo, dentro de sua liberdade técnica, a refixação correta das peças que fazem a sustentação da estrutura da pele de vidro, de forma a promover uma correta ancoragem de sustentação das referidas peças, eliminando os espaços existentes entre as peças e a estrutura em concreto armado do prédio conforme as fotos demonstram” e promovam, também, “aplicação de silicone estrutural nos espaços onde há falhas de preenchimento da vedação nos pontos em volta dos vidros, onde ocorrem as infiltrações”, conforme laudo técnico confeccionado nos autos do processo de n. 0709682-02.2019.8.07.0001” (ID 59648308, p. 44, autos no 0708513-43.2020.8.07.0001). Pedidos do autor julgados procedentes por sentença, mérito resolvido da seguinte forma: “Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência deferida e julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, resolvo o mérito do feito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 1) Condeno às rés a realizar os procedimentos necessários para ao correta fixação da pele de vidro no Edifício autor, promovendo (i) “refixação correta das peças que fazem a sustentação da estrutura da pele de vidro, de forma a promover uma correta ancoragem de sustentação das referidas peças, eliminando os espaços existentes entre as peças e a estrutura em concreto armado do prédio conforme as fotos demonstram” e (ii) “a aplicação de silicone estrutural nos espaços onde há falhas de preenchimento da vedação nos pontos em volta dos vidros, onde ocorrem as infiltrações”. Fixo o prazo de 30 dias para início do procedimento de início da realização dos procedimentos necessários para correta fixação da pele de vidro no Edifício autor, sob pena de imposição de multa mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo descumprimento da obrigação. Expeça-se mandado. Cumpra-se com urgência. Desde já, fica deferida a conversão da obrigação em perdas e danos, cujo valor deve ser apurado em fase de liquidação de sentença, nos termos dos artigos 509, I, do Código de Processo Civil. 2) Condeno as rés solidariamente ao pagamento do valor de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais, relativo ao montante desembolsado pelo autor para o pagamento dos honorários periciais no processo de produção antecipada de provas n. 0709682-02.2019.8.07.0001. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, § 2o, do CPC.” (ID 64752756, autos no 0708513-43.2020.8.07.0001 - grifei) Iniciada a fase de cumprimento provisório para liquidação da sentença (processo no 728126-49.2020.8.07.0001), o condomínio ora agravado pleiteou: “a) O recebimento do presente cumprimento de sentença no que concerne apenas a obrigação de fazer, sem renúncia dos demais pedidos deferidos em r. sentença, que serão objetos de futura execução, quando do transito em julgado dos autos originários; b) a intimação das EXECUTADAS para, de forma solidária e imediata, cumprir a determinação judicial dos autos do processo originário, reparando, assim, os vícios construtivos existentes e constatados no laudo pericial, nos termos do que foi determinado na r. sentença de piso (i) “refixação correta das peças que fazem a sustentação da estrutura da pele de vidro, de forma a promover uma correta ancoragem de sustentação das referidas peças, eliminando os espaços existentes entre as peças e a estrutura em concreto armado do prédio conforme as fotos demonstram” e (ii) “a aplicação de silicone estrutural nos espaços onde há falhas de preenchimento da vedação nos pontos em volta dos vidros, onde ocorrem as infiltrações); c) o reconhecimento do descumprimento da decisão proferida nos autos do processo originário, ante o escoamento do prazo voluntário de 30 (trinta) dias outrora fixado por esse d. juízo em r. sentença; d) que haja a fixação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou valor que esse d. Juízo entenda por razoável, em caso de novo descumprimento, nos termos do artigo 536, §1o do CPC/2015 e crime de desobediência nos termos do artigo 330 do Código penal; d.i). Caso, ainda assim, não haja o cumprimento, que a obrigação de fazer se converta em perdas e danos, e, por conseguinte, haja o bloqueio de quantos bens forem necessários para o cumprimento da obrigação por terceiros; e) a aplicação, desde logo, da pena de litigância de má-fé, ante o evidente não cumprimento da decisão entabulada na r. sentença, nos termos do artigo 536, §3o do CPC/2015; f) sejam fixados honorários advocatícios, alusivos à fase de cumprimento de sentença (Súmula 517 do STJ)” (ID 71413194, autos originários - grifei). O juízo a quo, reconhecendo a impossibilidade de cumprimento da obrigação fixada em sentença, acolheu a impugnação oposta por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A, e converteu a obrigação de fazer em perdas e danos sob os seguintes fundamentos: “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença apresentado por CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE em desfavor de JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A e JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença. Alegam, em apertada síntese, que se encontram em recuperação judicial e não dispõem de meios para realização da obrigação de fazer. Postulam pela conversão em perdas e danos. Intimado, o autor postula pela rejeição da impugnação e a majoração das astreintes fixadas. É o breve relato. DECIDO. O dispositivo da sentença objeto do presente cumprimento provisório determina: [ ] O art. 499 do CPC prevê que “a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”. No presente caso, a situação das executadas é notória, haja vista a grande quantidade de execuções e o processamento da sua recuperação judicial, o que demonstra sua impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Além disso, aumentar as astreintes como requer o autor não contribuirá para o desfecho da demanda. Em face disso, concluo pela impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer pelas executadas e determino a conversão do feito em perdas e danos, cujo valor deve ser apurado em fase de liquidação de sentença, nos termos dos artigos 509, I, do Código de Processo Civil. Acolho a impugnação apresentada pelos executados para determinar a conversão do presente cumprimento provisório de sentença em liquidação de sentença. Sem honorários, em face do princípio da causalidade, posto que, pelo fundamento da presente decisão, o autor não deu causa à presente demanda. Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo comum de 20 dias, nos termos do art. 510, do CPC.” (ID 79685266, autos originários – grifei) Na sequência, sobreveio a decisão ora agravada, fixado o valor das perdas e danos em R$5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais): “Trata-se de processo em que a obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos, nos termos da decisão anterior. Intimadas para se manifestar apresentando documentos elucidativos, a requerente fez alusão ao laudo pericial emitido no bojo do processo n. 0709682-02.2019.8.07.0001 (18a Vara Cível de Brasília) - produção antecipada de provas - ID 48159310 e ID 55735351, em que consta na resposta ao quesito n. 16 que o valor estimado para os reparos necessários seria de R$5.600.000,00. O requerido, por sua vez, quedou-se inerte. Breve relato, DECIDO. Após analisar o laudo pericial juntado no processo n. 0709682-02.2019.8.07.0001, que tramitou na 18a Vara Cível de Brasília, verifico que o valor de R$ 5.600.000,00 apresentado pelo perito teve como base pesquisa de mercado em 4 fornecedores, conforme consta no item 17. Além disso, referido laudo pericial foi homologado pelo Juízo. Dessa forma, considerando-se a inércia do requerido em apresentar documentos nos termos do art. 510, do CPC, bem como a existência de laudo pericial anterior, declaro liquidado o feito e determino que o valor da dívida é de R$ 5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais). Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito. Prazo: 5 dias.” (ID 84133272, autos originários - grifei). Irresignadas, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A interpuseram o presente agravo de instrumento. Nas razões (ID 24172093), sustentam que não se mantiveram inertes “em relação ao pedido do Agravado para fixação do quantum indenizatório”, uma vez que “o referido laudo pericial foi objeto de insurgência recursal na ação principal (0708513-43.2020.8.07.0001) e encontra-se pendente de julgamento até a presente data”. Aduzem que, “naqueles autos, a Agravante reitera os questionamentos dirigidos ao i. Expert acerca da ausência de ensaio ou mesmo modelo matemático que o Perito utilizou para chegar à conclusão do valor apontado em seu laudo técnico”. Defende que “a r. Decisão agravada foi prematura, data máxima vênia, ao utilizar como parâmetro para fixação do quantum indenizatório, um laudo pericial que encontra-se passível de modificação ou até mesmo anulação, diante da flagrante ausência de fundamentação técnica da origem do evento ou de qualquer tipo de memória de cálculo”. Alegam que atendidos os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo: “probabilidade do direito, detidamente demonstrado acima, e ainda o risco de perecimento, uma vez que a não concessão de efeito suspensivo ao recurso implicará na sujeição da Agravante ao pagamento de indenização milionária, sem que tenha sido esgotados todos os recursos que possam levar à retificação ou até mesmo a eventual anulação da prova pericial produzida nos autos do processo no 0708513- 43.2020.8.07.0001”. Ao final, requerem: “Ante o exposto, requer-se a este E. Tribunal que, com o recebimento do presente recurso, seja-lhe conferido EFEITO SUSPENSIVO tornando sem efeito a r. decisão agravada enquanto não julgado em definitivo o processo no 0708513-43.2020.8.07.0001. Ao final, requer-se a este E. Tribunal que, seja o presente recurso integralmente provido, reformando-se a r. decisão agravada, para que suspenda os efeitos da r. decisão agravada até o trânsito em julgado dos autos processo no 0708513-43.2020.8.07.0001.” (ID 24172093, p. 6). Preparo regular (IDs 24172095 e 24172094). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em fase de liquidação de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como relatado, intentam as agravantes concessão de efeito suspensivo “tornando sem efeito a r. decisão agravada enquanto não julgado em definitivo o processo no 0708513-43.2020.8.07.0001” (ID 24172093, p. 6). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, em que pesem os argumentos das agravantes, não atendidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que não se evidencia. A controvérsia acerca da validade do laudo pericial sobre o qual amparada a definição do valor das perdas e danos no cumprimento provisório para liquidação de sentença (autos originários) é questão suscitada no bojo da apelação adesiva interposta pelas ora agravantes em sede da ação de obrigação de fazer no 0708513-43.2020.8.07.0001 (pautada para julgamento no próximo dia 7.4.2021, 5a Sessão Ordinária por Videoconferência, sob esta Relatoria). Argumentam, no recurso adesivo, nulidade da sentença por ausência de fundamentação: juízo de origem que não se teria manifestado quanto a requerimento de assistente técnico das recorrentes para que perito “elaborasse os cálculos conforme os parâmetros dispostos no contrato para posterior análise de mérito” (ID.19380823 – p.7 – autos n.0708513-43.2020.8.07.0001). Não obstante, da análise daqueles autos (ação de obrigação de fazer no 0708513-43.2020.8.07.0001), verifica-se que o apelo adesivo interposto pelas ora agravantes não foi recebido com efeito suspensivo, é dizer, a sentença que julgou procedentes os pedidos do autor CONDOMÍNO DO EDIFÍCIO VISION WORK &amp; LIVE e permitiu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos tem produzido efeitos desde então. Destaque-se que o art. 520 do Código de Processo Civil, com a observância de certas peculiaridades, permite o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo nos mesmos moldes do cumprimento definitivo: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. § 1o No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525 . § 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. § 3o Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. § 4o A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. § 5o Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo. Dessa forma, a pendência do julgamento da apelação adesiva interposta pelas ora agravantes no bojo dos autos da ação de obrigação de fazer no 0708513-43.2020.8.07.0001, por si só, não é suficiente para embasar a concessão do vindicado efeito suspensivo no presente agravo de instrumento, sobretudo, porque não evidenciada prejudicialidade advinda do julgamento do mencionado recurso adesivo em relação à definição da liquidez da dívida, questão de fundo deste presente agravo. Demais disso, em uma análise preliminar, verifica-se que o referido laudo foi produzido em sede de ação de produção antecipada de provas (autos no 0709682-02.2019.8.07.001), ação autônoma e anterior à propositura da ação de obrigação de fazer no 0708513-43.2020.8.07.0001, de forma que, ao menos em tese, qualquer insurgência quanto às conclusões postas pelo perito deveriam ter sido controvertidas no bojo daquela ação, pois, nos termos do CPC de 2015, “A produção antecipada de provas perdeu sua natureza de cautelar, tornando-se tão somente uma ação probatória autônoma, pela qual se produz uma prova antes do processo principal sem a necessidade de ser comprovado o periculum in mora” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 8. ed. Juspodivm. p. 1459). Frise-se: no âmbito da ação de produção antecipada de prova, deveriam ter sido deduzidos todos os pontos de irresignação, e não em momentos processuais outros. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito a amparar a concessão do efeito suspensivo, razão por que, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, indefiro o pedido liminar. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se as agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 31 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora